Tribunal: TJDFT
Processo: 0746684-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRATICADO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram comprovadas pela prisão em flagrante dos réus, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso e as mensagens extraídas do celular de um dos réus. A prática do crime de tráfico de entorpecentes, mediante concurso de agentes, justifica a avaliação desfavorável da culpabilidade, visto que essa circunstância revela maior reprovabilidade da conduta. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores. Deve ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, quando comprovado nos autos que os réus praticaram o tráfico de drogas com o auxílio de adolescentes.